Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000065-35.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS, CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA, GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA, AGDA GOMES DE FREITAS, AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS, AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, AGDA GOMES DE FREITAS, bem como CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA e OUTRO, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 83 da Súmula do Tribunal Superior. Já a segunda recorrente assevera que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. A terceira agravante, por sua vez, defende que houve deficiência na prestação jurisdicional e sustenta que a jurisprudência da Corte Superior encontra-se no sentido da tese versada no recurso, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Os demais agravantes, no ID 50000985, asseveram a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, por entenderem que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada e que a pretensão deduzida coincide com a jurisprudência do Tribunal Superior. Defendem a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 282, do STJ e STF, respectivamente. Argumentam, ainda, que a o acórdão combatido violou dispositivos infraconstitucionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004